Tribunal: TJPA
Processo: 0803503-71.2025.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3395 - Calúnia
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803503-71.2025.8.14.0028

APELANTE: WENDERSON AZEVEDO CHAMON

APELADO: ANTONIO CARLOS CUNHA SA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º:
0803503-71.2025.8.14.0028

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ-PA

RECORRENTE:

WENDERSON AZEVEDO CHAMON

REPRESENTANTES LEGAIS: ANDRE LUIZ TRINDADE NUNES - OAB-PA 17.317; SAVIO LEONARDO DE MELO RODRIGUES - OAB-PA Nº 12.985
E RICARDO MOURA - OAB-PA 17.997

RECORRIDO:

ANTONIO CARLOS CUNHA SÁ

REPRESENTANTE LEGAL: FREDERICO DE QUEIROZ PINHO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:

HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR (A):

DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL. QUEIXA-CRIME REJEITADA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. CRIMES CONTRA A HONRA. PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL. MANIFESTAÇÃO INSERIDA EM CONTEXTO DE CRÍTICA POLÍTICO-ELEITORAL. AUSÊNCIA DE IMPUTAÇÃO CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE FATO CRIMINOSO. INEXISTÊNCIA DE DESCRIÇÃO SUFICIENTE PARA A CARACTERIZAÇÃO DE CALÚNIA, DIFAMAÇÃO OU INJÚRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que rejeitou queixa-crime, com fundamento no art. 395, III, do Código de Processo Penal, por ausência de justa causa. A controvérsia decorre de publicação em rede social cujo teor, segundo a parte recorrente, teria extrapolado os limites da liberdade de expressão e atingido sua honra.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se a manifestação divulgada em rede social contém imputação penalmente relevante, apta a configurar os delitos de calúnia ou difamação, bem como se há elementos mínimos de tipicidade e dolo específico para o regular prosseguimento da ação penal privada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A calúnia exige imputação falsa de fato determinado definido como crime, não se configurando por alegações genéricas, insinuações vagas ou críticas desprovidas de individualização objetiva da conduta atribuída à vítima.

4. A difamação, por sua vez, pressupõe a atribuição concreta de fato ofensivo à reputação, acompanhada de animus diffamandi, o que também não se extrai, em juízo de admissibilidade, de mera manifestação crítica sobre atuação político-parlamentar.

5. No caso, a postagem se insere em debate público sobre tema de interesse social, sem descrição expressa e inequívoca de fato criminoso específico imputado ao querelante, razão pela qual inexiste justa causa para a persecução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão que rejeitou a queixa-crime.

Tese de julgamento: não configura crime contra a honra, para fins de recebimento da queixa-crime, a publicação em rede social que, embora crítica e incisiva, não contenha imputação concreta, determinada e individualizada de fato criminoso ou ofensivo à reputação da vítima.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, IV e IX; art. 93, IX; CP, arts. 138, 139 e 140; CPP, art. 395, III; art. 396, caput; art. 581, inciso I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, APn 990/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21/09/2022.

TJPA, RSE nº 0809456-03.2021.8.14.0401, Rel. Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 25/04/2022.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Edmar Silva Pereira.

Belém/PA,
28
de maio de 2026.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º:
0803503-71.2025.8.14.0028

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ-PA

RECORRENTE:

WENDERSON AZEVEDO CHAMON

REPRESENTANTES LEGAIS: ANDRE LUIZ TRINDADE NUNES - OAB-PA 17.317; SAVIO LEONARDO DE MELO RODRIGUES - OAB-PA Nº 12.985
E RICARDO MOURA - OAB-PA 17.997

RECORRIDO:

ANTONIO CARLOS CUNHA SÁ

REPRESENTANTE LEGAL: FREDERICO DE QUEIROZ PINHO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:

HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR (A):

DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
WENDERSON AZEVEDO CHAMON
,
contra a decisão exarada pelo
Juízo de Direito da 2ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ-PA
, que rejeitou a queixa-crime formulada contra o querelado
ANTONIO CARLOS CUNHA SÁ
, pelas sanções punitivas do
artigo
138, 139 e 141, III, todos do Código Penal, com fulcro no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal
.

Relatou a
Queixa
(id.29902806), em síntese:

“que o ora querelado, na busca desenfreada em atingir a honra e reputação do ora querelante, que figurava como candidato à prefeito de Marabá, nestas eleições de 2024, fez a seguinte postagem em seu Instagram no dia 11/09/2024 (quarta-feira): “Perdeu pedófilo”.”

Por tais razões, o querelante pugnou pela condenação do ora querelado como incurso nas sanções punitivas previstas nos
artigos 138, 139 e 141, III, todos do Código Penal.

Decisão prolatada pelo juízo (id.29902870) que rejeitou a queixa crime ofertada pelo querelante, nos termos do art. 395, III, do Código de Processo penal.

Irresignado, a ora recorrente interpôs
Recurso em Sentido Estrito

(id.29902875),
pugnou: 1) Recebimento e processamento da queixa-crime, com designação de audiência de instrução e julgamento.

Em
contrarrazões
o Querelado. (id.29902887) pugnou pelo conhecimento, por estarem preenchidos os requisitos e pressupostos recursais e no mérito pelo
improvimento
do recurso, mantendo-se integralmente a decisão recorrida.

Em juízo de retratação
(id.29902879) o juízo manteve sua decisão pelos seus próprios fundamentos.

Nesta

Instância Superior (id.31542838),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, opinou pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente recurso.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo ao voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade
, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade
.

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por WENDERSON AZEVEDO CHAMON contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que rejeitou a queixa-crime ajuizada em desfavor de ANTÔNIO CARLOS CUNHA SÁ, com fundamento no art. 395, III, do Código de Processo Penal, por ausência de justa causa.

Sustenta o recorrente, em síntese, que a publicação realizada pelo recorrido em rede social extrapolou os limites da liberdade de expressão e da crítica política, imputando-lhe, ainda que de forma indireta, apoio à prática de crimes de pedofilia, circunstância apta a configurar os delitos de calúnia e difamação.

Não assiste razão ao recorrente.

Conforme se extrai dos autos, a controvérsia decorre de publicação divulgada pelo recorrido em sua conta na rede social Instagram, cujo teor consistiu na divulgação de projeto legislativo relacionado à criação do Cadastro Estadual de Pedófilos no Estado do Pará, ocasião em que afirmou que “um deputado aqui da nossa região se recusou a assinar a CPI para investigar o abuso de crianças no Marajó”, acrescentando permanecer “indignado com a atitude desse deputado”.

A decisão recorrida rejeitou a queixa-crime ao fundamento de que as declarações ostentam caráter genérico, não descrevendo fato criminoso específico apto a caracterizar os delitos contra a honra.

E, de fato, razão assiste ao magistrado singular.

O crime de calúnia, previsto no art. 138 do Código Penal, exige a imputação falsa de fato determinado definido como crime. Não basta mera crítica, insinuação vaga ou manifestação genérica de reprovação moral ou política.

Da mesma forma, a configuração da difamação demanda atribuição concreta de fato ofensivo à reputação da vítima, acompanhada do dolo específico de macular sua honra objetiva.

No caso em exame, embora a manifestação do recorrido seja dura e contundente, especialmente em contexto eleitoral, não se verifica imputação direta e individualizada da prática de crime ao recorrente.

Em nenhum momento o recorrido afirmou expressamente que o querelante praticou crimes de estupro de vulnerável, pedofilia ou qualquer infração penal prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente. O conteúdo da postagem refere-se, objetivamente, à alegada recusa de parlamentar em assinar requerimento para instauração de CPI destinada à investigação de abusos sexuais contra crianças na região do Marajó.

A tentativa da parte recorrente de extrair da publicação interpretação implícita de associação pessoal à prática de pedofilia revela construção subjetiva que não encontra correspondência direta e inequívoca no teor das declarações divulgadas.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a configuração do delito de calúnia exige imputação concreta, determinada e individualizada de fato criminoso, não se admitindo presunções interpretativas ampliativas.

Nesse sentido:

“Não configura calúnia a alegação genérica de conduta eventualmente delitiva, desacompanhada da imputação concreta de fato criminoso determinado.”

(STJ, APn 990/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/09/2022)

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ARTS. 138, 139 E 140 DO CPB. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DO DOLO ESPECÍFICO. INEXISTÊNCIA DE ANIMUS CALUNIANDI, DIFFAMANDI E INJURIANDI. DECISÃO ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”
(TJPA, RSE nº 0809456-03.2021.8.14.0401, Rel. Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, julgado em 25/04/2022)

Ademais, as declarações encontram-se inseridas em contexto de debate político-eleitoral, ambiente em que a liberdade de expressão assume posição preferencial no Estado Democrático de Direito, sobretudo quando relacionadas à atuação de agentes públicos e parlamentares.

O Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente reconhecido que figuras públicas e agentes políticos estão sujeitos a maior grau de escrutínio social, tolerando críticas mais incisivas relacionadas ao exercício de suas funções públicas, desde que ausente inequívoco abuso.

A denominada teoria da proteção débil do homem público orienta justamente a relativização da tutela da honra em situações envolvendo manifestações críticas ligadas ao desempenho funcional de agentes políticos.

No caso concreto, as falas do recorrido, embora severas, possuem nítido conteúdo de crítica política e atuação parlamentar, não evidenciando, ao menos em juízo de admissibilidade, o especial fim de ofender exigido para os crimes contra a honra.

De igual modo, não se verifica descrição suficientemente individualizada dos elementos objetivos dos tipos penais imputados, circunstância que afasta a justa causa necessária ao prosseguimento da ação penal privada.

Assim, inexistindo imputação específica de fato criminoso e ausente demonstração mínima do animus caluniandi ou diffamandi, impõe-se a manutenção da decisão que rejeitou a queixa-crime, nos termos do art. 395, III, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, CONHEÇO do Recurso em Sentido Estrito e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Belém/PA, 28 de maio de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 29/05/2026